Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra Decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, 23811227 - Pág. 2/3, que assim dispôs: A inicial necessita de vários reparos. A procuração anexada está incompleta, está faltando página (ou páginas) entre os IDs 84489481 - Pág. 1 e 84489483 - Pág. 1. A notificação não é válida, pois não foi efetivamente recebida e assinada, tendo retornado com a informação “mudou-se” (ID 84489488 - Pág. 3). Além disso, não foi anexada cópia do contrato, de forma que não é possível verificar se o endereço do réu está correto, se o veículo foi indicado de acordo com o contrato, se a planilha está em conformidade com o contrato e se a notificação foi enviada ao endereço do contrato. Ante o exposto, emende-se a inicial para: a) – anexar cópia completa da procuração; b) – anexar notificação efetivamente recebida no endereço do contrato, ou recebida em qualquer endereço, desde que pelo réu, ou, ainda, instrumento de protesto; c) – anexar cópia do contrato. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipada pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo, haja a habilitação do réu nos autos, seja prolatada sentença ou convertida a busca e apreensão em execução. Anote-se. Em síntese, a parte Agravante sustenta a admissibilidade do agravo de instrumento ainda que a determinação seja para emenda a inicial, eis que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada. Defende que o §2o do art. 2o do Decreto/Lei 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Afirma que notificação acostada na exordial foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, tendo retornado pelo motivo “Mudou-se”, de forma que a mora resta devidamente comprovada. Colaciona julgados que entende corroborar suas teses, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular, ID 23811228. É a suma do necessário. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que foi comunicado pelo Juízo de origem, a reconsideração da decisão ora agravada, conforme ofício de ID 24454554 - Pág. 1. Sirvo-me do presente expediente para informar que revi meu posicionamento adotado anteriormente para considerar válida a notificação e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto deste feito (BAAF no. 0704945-76.2021.8.07.0003). Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos necessários. Assim, diante da reconsideração da decisão fustigada, a consequência é a perda de interesse da agravante, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO VIA RPV AO CAUSIDICO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular implica julgar prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143075, 07140355920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO DO AGRAVO. EQUÍVOCO. JULGAMENTO ANULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Evidenciado o equívoco quanto da análise do agravo de instrumento, uma vez que, antes do julgamento, o juízo agravado reconsiderou a decisão hostilizada, impõe-se a anulação do decisum, e, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ter o recurso como prejudicado, em razão da perda superveniente do interesse recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Julgamento anulado. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1062382, 07079392820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a retratação da r. decisão agravada pelo juízo de origem. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 04 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator